Tribunal: TJDFT
Processo: 0716403-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO. AQUISIÇÃO DE QUOTAS DE SOCIEDADE LIMITADA. ALEGAÇÃO DE DOLO, POR OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. Firmado contrato de compra e venda de quotas de sociedade limitada, sobreveio manifestação de desinteresse do comprador na inclusão do contrato social da pessoa jurídica, tendo em vista o superveniente conhecimento de que tramitam, em face da pessoa jurídica e de seus sócios, ações judiciais. No entanto, ciente de que a pesquisa de feitos em trâmite na justiça é pública, competia ao comprador, antes do ingresso na sociedade, realizar a diligência prévia que reputasse necessária. Não se pode afirmar, portanto, que houve má-fé dos vendedores, sobretudo porque a simples existência de ação judicial não permite concluir que eles são devedores ou culpados em tais feitos. Ausente hipótese de nulidade ou anulabilidade do contrato, seja por dolo, seja por vício de consentimento, deve ser prestigiado o cumprimento do que foi livremente pactuado pelas partes.